Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-61.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003128-61.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Material, Servidão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO MORALES GUARALDI - CPF: 092.164.858-84 (EMBARGANTE), DOUGLAS TADEU CHIQUETTI - CPF: 215.967.968-20 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 084.417.228-62 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), DIEGO RAMOS DE MELO - CPF: 030.892.511-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL TURRA SERANTE - CPF: 032.397.881-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SANTOS COSTA - CPF: 023.111.101-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROBERTO MORALES GUARALDI (EMBARGANTE), ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 084.417.228-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA MORALES - CPF: 731.490.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIANA FERREIRA MORALES - CPF: 018.661.811-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS TADEU CHIQUETTI - CPF: 215.967.968-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO MORALES GUARALDI (EMBARGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS E MATERIAIS - OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. (id. 193766168)
e por
GINCO URBANISMO LTDA. (id. 193797163),
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso do espólio de Roberto Morales Guaraldi.

A BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA., defende omissão na apreciação do item 3.3.1 do laudo pericial e a condenação da Embargante a realização de manutenção da área. Explica que item deixa claro que o projeto, aprovado pela Prefeitura, obedeceu às regras e não falha na prestação dos serviços. Também defende omissão quanto ao dano moral presumido.

Adiante, aponta omissão quanto a responsabilidade civil de cada contratante e que não há falar em condenação à realização das obras e seus custeios, se o contrato firmado entre as partes não prevê de forma diversa do disposto no CC.

Já a GINCO, em síntese, aduz que o acordão é omisso quanto as devolutivas apresentadas pela BRDU quanto às providências adotadas; também que o laudo pericial é categórico em afirmar que o projeto foi aprovado pela municipalidade e não há vícios de ordem qualitativa.

Ao final requerem sejam sanadas as omissões apontadas, com a impressão de efeitos modificativos ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. (id. 193766168)
e por
GINCO URBANISMO LTDA. (id. 193797163),
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso do espólio de Roberto Morales Guaraldi.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –TRATATIVAS E CONCLUSÃO DO AJUSTE FORAM REALIZADAS PELA EMPRESA – LEGITIMIDADE CONSTATADA – PRELIMINAR REJEITADA – TERMO DE SERVIDÃO – PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE GALERIA ÁGUA PLUVIAL DE LOTEAMENTO DAS RÉS – CLÁUSULA QUE PREVÊ A RECONSTITUIÇÃO ORIGINAL DA AREA – DESCUMPRIMENTO VERIFICADO ATRAVÉS DE TROCAS DE E-MAILS E FOTOGRAFIAS NÍTIDAS – REALIZAÇÃO DE REPAROS MAIS URGENTES PELO DONO DA AREA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL – ANÁLISE GLOBAL – INTERPRETAÇÃO - É DEVER DO EXECUTOR ZELAR PELA MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIMENTO PARCIAL DA SENTENÇA.

Tendo em vista que as negociações prévias e posteriores foram realizadas pela equipe da Ginco, não há falar em ilegitimidade passiva apenas porque não figurou o Termo de Servidão.

Havendo cláusula no Termo de Servidão de entrega do imóvel reconstituído na forma original e verifico através de fotografias e e-mails trocados com os representantes das empresas rés que o serviço não foram realizados, elas devem ser condenar a devolver o valor despendido pelo dono do imóvel, bem como que proceda com a manutenção do solo, conforme apurado no laudo pericial.

Verificado que o descumprimento contratual extrapolou a normalidade e adentrou a esfera dos direitos da personalidade, como no caso, restam configurados os danos morais..”.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento das Embargantes, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por elas, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Não há falar em qualquer omissão.

Quanto ao dever de reparar o solo, conforme registrou o acordão, o Embargado é quem precisou aterrar e nivela-lo as suas custas e, segundo se verifica das imagens juntadas, os riscos eram evidentes.

No que tange ao laudo, matéria de impugnação de ambas as Embargantes, dei interpretação global as conclusões nele inserida; embora se trata de região pantanosa, além da empresa ter assumido o risco ao proceder obra em região pantanosa e que a erosão do solo do apelante está exatamente estão em cima ou próximo da drenagem, o laudo não deixa dúvida de que, pelas normas específicas, é dever do executor da obra, zelar pelo material e pela manutenção dos defeitos ocasionados na obra referente a compactação do solo, o que não feito pelas apeladas e está foi a conclusão da perita.

Também não foi produzida prova de que embora incontroversa a situação de alagamento da região, em nenhum momento foi produzida prova de que já existiam as erosões no imóvel do apelante, até porque, acredito que seria impossível a aprovação do projeto.

Seguindo, não há omissão quanto a responsabilidade de cada uma, eis que o dispositivo é expresso na condenação solidária.

Por fim, quanto aos danos morais, não há fundamentação de dano moral presumido, mas, sim, de que a situação causou causando angustia, sofrimento, temor ao Embargado. Transcrevo o respectivo trecho:

“ No estudo dos autos, tenho que a situação extrapolou o mero descumprimento contratual, pois, desde o início das obras, até o momento a situação vivenciada pelo apelante não foi resolvida, o que só foi agravando, causando angustia, sofrimento, temor, até em 2.018, a suas custas teve que proceder com os reparos por conta própria.

Foram diversas tentativas de tratativas, inclusive promessas a partir de setembro de 2.017.

No que diz respeito aos critérios de fixação do valor da indenização por danos morais, deve o Julgador considerar a máxima de que o dano não pode ser fonte de lucro desmesurado, ao mesmo tempo em que deve compensar a vítima pelo sofrimento experimentado, além do caráter pedagógico de se evitar a perpetuação de práticas reprováveis.

Ademais, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Nesse cenário, tenho que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
cumpre o objetivo pretendido, suficiente à reparação e repreensão do ato praticado.”.

Deixo, por ora, de aplicar multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidos quanto à possibilidade em caso de recurso de natureza protelatória.

Ante o exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024